Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018799-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MERCADO VALDIANA LTDA - EPP - CNPJ: 16.550.742/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIANA CRISTINA FERREIRA ROA - CPF: 027.744.361-09 (AGRAVADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada é adequado, considerando as peculiaridades do caso concreto e os critérios legais para sua fixação.

III. Razões de decidir

3. Em casos de exceção de
pré
-executividade que visam apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC/2015.

4. A fixação equitativa dos honorários, neste caso, justifica-se pela impossibilidade de estimar precisamente o proveito econômico obtido, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e as peculiaridades do caso concreto, é razoável a fixação dos honorários em R$ 5.000,00, reduzidos pela metade conforme o art. 90, § 4o, do CPC, resultando em R$ 2.500,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "Em exceção de
pré
-executividade que visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, observando-se a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal no 1010643-25.2022.8.11.0041, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por Valdir
Celestiano
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, reduzidos à metade, conforme o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada no tocante ao valor dos honorários advocatícios, argumentando que o trabalho realizado pelo advogado do agravado não envolveu grande complexidade e que não houve dilação probatória. O agravante sustenta que o artigo 85, §8o, do CPC deve ser interpretado de acordo com a jurisprudência do STJ, que aplica o juízo de equidade tanto quando a verba honorária se revela ínfima como quando se revela excessiva.

Afirma que o valor fixado a título de honorários advocatícios é excessivo e desproporcional, considerando que houve concordância da exequente e alteração imediata da CDA para exclusão do excipiente antes mesmo da decisão ser proferida. Diante disso, requer a aplicação do juízo de equidade para a redução dos honorários advocatícios.

Nesses termos, abreviados, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, com o objetivo de suspender a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida quanto ao percentual fixado aos honorários advocatícios.

Sem
contrarrazões
.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1010643-25.2022.8.11.0041 contra Mercado
Valdiana
Ltda
–
EPP
, Valdir
Celestiano
e Diana Cristina Ferreira Roa, em decorrência da infração de

“ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS
'
, com a inclusão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no
2021449140, 20221338, 2022103668
, totalizando o valor de R$ 43.558,52.

Em ato posterior na ação de origem, o executado Valdir
Celestiano
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual retificou a certidão de dívida ativa, excluindo os executados Valdir Celestino e Diana Cristina Ferreira Roa da referida certidão.

Em seguida, o Juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Valdir Celestino, extinguindo o feito executivo em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, reduzidos à metade, conforme o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado em sede de exceção de
pré
-executividade. No caso em tela, a decisão agravada fixou os honorários
de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC
.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2o).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, no caso concreto, sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada, em observância aos parâmetros impostos pelo §2o, do art. 85, do CPC, razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado
, valor este que deverá ser reduzido pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, resultando em R$
2.500
,00
(dois mil e quinhentos reais)
, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, resultando no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando as peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024